Tribunal: TCU
Processo: 001.759/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 644/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso VI, e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e, com base no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, em fazer as seguintes recomendações, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional do Cinema, ao Banco Central do Brasil e à Receita Federal do Brasil, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.759/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (extinta). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendações: 1.7.1. à Agência Nacional do Cinema que implemente melhorias nos sistemas de controle dos recursos incentivados de que trata o art. 39, inciso X, da MP 2.228-1/2001, no sentido de expedir comunicações automáticas aos investidores, quando da aproximação do vencimento dos prazos para aplicação dos recursos recolhidos, alertando-os, inclusive, sobre a possibilidade de cobrança da diferença de 8% sobre o valor remetido ao estrangeiro, tendo em vista que o direito ao incentivo fiscal do referido inciso X do art. 39, só se concretiza com a efetiva indicação do projeto audiovisual para aporte dos recursos recolhidos; e 1.7.2. à Agência Nacional do Cinema e ao Banco Central do Brasil que busquem estabelecer parceria com vistas ao compartilhamento de informações consolidadas atinentes a operações de câmbio (remessas) potencialmente sujeitas à tributação da Condecine-Remessa e/ou do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a que se referem os arts. 3o e 3o-A da Lei 8.685/1993.